Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRAZO DE 5 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O legislador, ao estabelecer a regra do art. 510 do CPC não estabeleceu previamente para a modalidade de liquidação por arbitramento um prazo para manifestação da parte contrária em relação aos pedidos formulados pelo interessado.
2. Conforme determina o artigo 218, §3o, do CPC, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.
3- O prazo de resposta de 15 (quinze) dias, estabelecido no artigo 511 do CPC e específico para a liquidação de sentença por procedimento comum, cujo formalismo tem por espinha dorsal o procedimento tradicional do processo de conhecimento, quando há necessidade de alegação e prova e de fato novo, não se justificando o uso desse prazo na modalidade liquidação por arbitramento.
4- Recurso Conhecido e desprovido.